Tribunal: TJMT
Processo: 1008613-19.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008613-19.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição Tributária, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 08.706.071/0001-16 (AGRAVADO), ERIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 892.923.671-53 (AGRAVADO), ELIAS RODRIGUES - CPF: 037.596.881-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR FISCAL – TRIBUTÁRIO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A INDISPONIBILIDADE DE BENS – MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO APLICADO NO PRESENTE CASO
– AUSÊNCIA DE REQUISITO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A indisponibilidade de bens é uma medida excepcional, o qual seu deferimento somente se justifica em situações excepcionais e de induvidosa gravidade, não podendo se presumida.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT, MM. Dra.
Elza Yara Ribeiro Sales Sansão,
lançada nos autos da Medida Cautelar Fiscal registrado sob a numeração única 15601-05.2017.811.0055 (Código 248792), ajuizada em desfavor da empresa
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MÉDIO NORTE LTDA
e
OUTROS,
que indeferiu a liminar requerida, em que se pretendia a indisponibilidade de bens da requerida para fins de garantir futura ação executiva de débito tributário devidamente inscrito em dívida ativa.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em apertada síntese, que, diversamente do consignado pela togada singular, os requisitos necessários à concessão da medida liminar restaram devidamente comprovados, especialmente ao fato de que o débito fiscal encontra-se devidamente inscrito em dívida ativa por meio da CDA no. 20173324, bem como em virtude de haver evidências de que a requerida está ocultando todo o seu patrimônio, no intuito de se esquivar do pagamento do crédito fiscal devido.

Afiança que a dívida tributária de mais de cinco milhões de reais relaciona-se à falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio (TACIN), além da constatação de entrada de combustíveis desacompanhada de nota fiscal em mais de três milhões de litros, correspondentes a fatos geradores ocorridos entre 06/2012 a 07/2015.

Defende que a contribuinte-requerida foi regularmente notificada para pagar a dívida que ultrapassa 30% (trinta por cento) do seu patrimônio conhecido, após regular constituição de documento fiscal, ensejando, inclusive, o protesto do título diante da sua inércia. Diz, ainda, que a empresa está suspensa do cadastro da SEFAZ pelo motivo 94, por ter desaparecido, sem dar notícia, do local cadastrado, o que, no seu entender, demonstra o
periculum in mora.

Forte nestes argumentos requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o juízo a quo que proceda à imediata indisponibilidade de bens dos ora agravados até o limite da dívida constante da CDA no. 20173324. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves no id. 1072491.

Sem contrarrazões pelo agravado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no presente recurso de agravo de instrumento id. 2147009.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a liminar requerida, em que se pretendia a indisponibilidade de bens da requerida para fins de garantir futura ação executiva de débito tributário devidamente inscrito em dívida ativa.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
indeferiu-o, por entender que não estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

“[...] Art. 305.

A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No que atine à exposição sumária do direito que se objetiva assegurar, vislumbro que não foram aportados aos autos, documentos suficientes para comprovar que os requerentes estão dilapidando o patrimônio com o objetivo de se eximir de futuras execuções.

Nessa toada, a indisponibilidade de bens com o fito de garantir e efetivar uma eventual ação de execução fiscal é medida extrema, só podendo ser concedida quando comprovada a sua necessidade, bem como o preenchimento dos requisitos autorizadores dispostos no artigo 305 do NCPC, sob pena de acarretar prejuízos incalculáveis aos requeridos, razão pela qual, não vislumbro, por ora, a razoabilidade no deferimento da medida pleiteada.

Acerca do assunto, trago a lume:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. TCU. A controvérsia reside na demonstração do perigo de dano para fins de Decreto de indisponibilidade dos bens da requerida e, por conseguinte, de futuro ressarcimento dos prejuízos causados ao Erário, já reconhecidos em acórdão do Tribunal de Contas da União - TCU. - Não foram apresentados elementos de convicção suficientes para o deferimento da tutela cautelar, não havendo, por ora, indícios da prática de atos de dilapidação patrimonial com intuito de frustrar a execução ou lesar credores. - Tratando-se de medida excepcional, deve ser aplicada apenas em casos extremos, não se podendo presumir, no caso, que a requerida deixará de pagar, em futura execução, os valores a que foi condenada no julgamento da Tomada de Contas. (TRF 4a R.; AG 5054970-51.2016.404.0000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira; Julg. 09/05/2017; DEJF 18/05/2017)

Ademais, não se pode olvidar que a espécie requer o adequado contraditório e a ampla defesa, não se podendo deferir tutela de urgência,
invasiva aos patrimônios dos requeridos, antes de cabalmente demonstrados os requisitos necessários, mediante ampla dilação probatória.

Diante do exposto, levando-se em consideração a ausência do requisito autorizador para a concessão da liminar pleiteada, mormente a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar, INDEFIRO, por ora, a medida postulada na exordial.

[...]”

In casu
, não existe indícios da prática de atos de dilapidação patrimonial com intuito de frustrar a pretensão da Fazenda Pública, além disso, a indisponibilidade de bens é uma medida excepcional, cujo deferimento somente se justifica em situações excepcionais e de induvidosa gravidade, não podendo se presumida.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021